Tribunal: TCU
Processo: 008.892/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10980/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria do sr. José Alexandre Girão Mota da Silva, ex-servidor do Senado Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 3258/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 14/6/2022, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de "quintos" vinculados a funções comissionadas exercidas pelo interessado posteriormente à definitiva extinção do instituto da incorporação, ocorrida em 8/4/1998, com a edição da Lei 9.624/1998, e ao irregular reajustamento das parcelas incorporadas; Considerando que, contra a impugnação dos reajustes aplicados sobre a vantagem, o Senado Federal interpôs pedido de reexame, ao qual foi dado parcial provimento pelo Acórdão 6985/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 11/7/2023; Considerando que, notificado da deliberação do Tribunal, o órgão de origem opôs, em 21/7/2023, embargos de declaração, os quais, todavia, não foram conhecidos (cf. Acórdão 8933/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 8/8/2023); Considerando que, notificado a respeito, o Senado opõe novos embargos de declaração, estes datados de 23/8/2023, essencialmente "ratificando" suas razões recursais anteriores; Considerando que, em se tratando de segundos embargos declaratórios, os vícios de julgamento neles apontados devem se referir àqueles surgidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, não podendo simplesmente haver mera reiteração do que fora alegado em recursos anteriores, como faz o ora embargante; Considerando que, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos " (cf. AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2.216.810/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe 3/7/2023); Considerando que, no caso em análise, os primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente não foram conhecidos, quer porque não indicavam os pressupostos de cabimento previstos nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RITCU, quer porque possuíam exclusivamente a nítida pretensão de obter a rediscussão ou reexame da matéria, situação não albergada pelo ordenamento jurídico; Considerando que, assim, os primeiros embargos de declaração opostos não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos, de modo que os segundos aclaratórios, ora em julgamento, se apresentam intempestivos; Considerando, por fim, o caráter marcadamente protelatório dos embargos de declaração opostos pela advocacia do Senado Federal; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; b) determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 6985/2023-TCU-Primeira Câmara e, na sequência, encaminhe o presente processo à unidade técnica competente (AudPessoal) para proceder ao monitoramento das determinações deste Tribunal; c) alertar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que a eventual apresentação de novo expediente a título de embargos de declaração por parte do Senado Federal deverá ser recebido por este Tribunal como mera petição, a qual deverá ser encaminhada para a unidade técnica competente para eventual análise; e d) dar ciência desta deliberação ao Senado Federal e ao sr. José Alexandre Girão Mota da Silva. 1. Processo TC- Processo 008.892/2022-9 (APOSENTADORIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 1.1. Recorrente: Senado Federal. 1.2. Interessado: José Alexandre Girão Mota da Silva (XXX.947.411-XX). 1.3. Órgão: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: não atuaram. 1.8. Representação legal: Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Senado Federal.